Tribunal: TJSP
Processo: 1010900-73.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*Embargos de declaração – ação regressiva – inversão do ônus probatório – impossibilidade – ausência de hipossuficiência técnica da seguradora – nexo causal entre os prejuízos dos segurados e o serviço de fornecimento de energia elétrica da requerida não provado - laudos de assistência técnica genéricos e desprovidos dos critérios técnicos utilizados na apuração das avarias – autora que não

Ementa:
*Embargos de declaração – ação regressiva – inversão do ônus probatório – impossibilidade – ausência de hipossuficiência técnica da seguradora – nexo causal entre os prejuízos dos segurados e o serviço de fornecimento de energia elétrica da requerida não provado - laudos de assistência técnica genéricos e desprovidos dos critérios técnicos utilizados na apuração das avarias – autora que não comprovou os fatos constitutivos do direito – art. 373, I, do CPC - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010900-73.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é embargante SOMPO SEGUROS S.A, é embargado ENERGISA SUL-
SUDESTE -DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI
NETO, MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010900-73.2019.8.26.0482/50000
2
VOTO No: 37.864
EDEC.No: 1010900-73.2019.8.26.0482/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EBGTE. : SOMPO SEGUROS S.A
EBGDO. : ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S.A
*Embargos de declaração ação regressiva inversão
do ônus probatório
impossibilidade
ausência de
hipossuficiência técnica da seguradora
nexo causal
entre os prejuízos dos segurados e o serviço de
fornecimento de energia elétrica da requerida não
provado - laudos de assistência técnica genéricos e
desprovidos dos critérios técnicos utilizados na apuração
das avarias
autora que não comprovou os fatos
constitutivos do direito art. 373, I, do CPC - ausência
de omissão, obscuridade ou contradição - embargos
rejeitados.*
1. Os embargos declaratórios opostos em
face do Acórdão de fls. 626/629, que deu provimento ao
recurso
da
embargada,
sustentam
contradição
e
obscuridade, buscando esclarecer “se a sucumbência
invertida (10%) deve ser acrescida da quantia de
R$1.500,00 ou se o valor arbitrado foi R$1.500,00 já
majorado, uma vez que tal quantia é superior àquela
arbitrada em sentença e que nesta ocasião foi
invertida” (fls. 02).
2. Os embargos desmerecem acolhimento.
Ao contrário das alegações recursais, o decisório
superior resolveu a controvérsia dentro dos limites
postos em juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o
cumprimento do “due process of law” garantido constitucionalmente.
3. Constou expressamente no item 11 do
acórdão: “resolve-se alterar a solução combatida, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010900-73.2019.8.26.0482/50000
3
julgar improcedente a demanda, invertida a sucumbência,
agora carreada à autora, que deverá também pagar aos
patronos da ré honorários de R$1.500,00, fixados por
equidade nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15”. Claro,
portanto, que os ônus sucumbenciais foram invertidos,
sendo
arbitrados
honorários
de
R$1.500,00,
por
equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15,
devidos
pela
parte
agora
sucumbente
à
requerida
embargada. Evidente, em sendo julgada improcedente a
demanda, a base de cálculo fixada em sentença, que
considerou a condenação ao pagamento de R$10.284,67,
sequer subsiste, não havendo obscuridade no julgado.
4. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js